Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-23.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006800-23.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICK PRISLEY CAVALCANTE DO NASCIMENTO - CPF: 061.948.951-01 (RECORRENTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.364.021/0002-26 (RECORRIDO), FLAVIO QUEIROZ CARVALHO - CPF: 895.571.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1006800-23.2023.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente(s):

ERICK PRISLEY CAVALCANTE DO NASCIMENTO.

Recorrido(s):
ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220173727, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada

ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária desde o evento danoso (data do desembolso) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, afastou os danos morais, os danos materiais relativos ao valor da mercadoria objeto do contrato de transporte e os lucros cessantes.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação da parte reclamante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Como se percebe, a empresa de transporte demandada comprovou a causa excludente de sua responsabilidade ao apresentar nos autos o termo de exibição e apreensão (Id n. 129333991) e o auto de entrega (Id n. 129333992) lavrados pela Polícia Judiciária Civil deste Estado, por meio dos quais resta evidenciado que a caixa de ferramentas foi apreendida devido ao fato de se tratar de produto de furto e foi, posteriormente, entregue à terceira pessoa pela Autoridade Policial, caracterizando, assim, como uma força maior suficiente para afastar a responsabilidade da ré no caso em questão, de modo que exime qualquer responsabilidade desta pelo descumprimento do contrato de transporte.

Diante disso, como a ré provou o motivo da não entrega da mercadoria à parte autora, não deve responder por dano material, concernente ao valor da caixa de ferramentas, e tampouco por lucros cessantes e dano moral, eis que presente causa excludente da responsabilidade civil.
(...)
(grifei)

No caso, a parte autora alega a falha na prestação do serviço da reclamada, diante da ausência de entrega da mercadoria ao destino pactuado no contrato de transporte que existiu entre as partes.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que a MMª. Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne à alegada falha na prestação do serviço da reclamada.

Inclusive, a audiência de instrução foi marcada (id. 220173711) e o reclamante apresentou manifestação com o rol de testemunhas a serem inquiridas (id. 220173715). Porém, restou cancelada devido à licença de saúde usufruída pela Magistrada (id. 220173726) e não foi reagendada.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial. Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Ademais, não merece acolhimento o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024